Tribunal: TJDFT
Processo: 0816955-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontuação de infrações entre eles.
2. Em suas razões recursais, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, pois os autores são, respectivamente, a pessoa que foi responsabilizada pela infração e a pessoa que cometeu a infração, e atuam processualmente em conjunto. Alegam que os documentos juntados aos autos demonstram que o segundo autor possui a posse direta do veículo, devendo as multas serem transferidas para o seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos placa REL5C79 e QAA0C50.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O segundo recorrente não juntou procuração outorgada ao seu advogado, mesmo tendo sido intimado para fazê-lo. Assim, ante a não regularização de representação processual, se conhece apenas do recurso da primeira recorrente.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: Acórdão 1271486.
7. Verifica-se nos autos ausência de prova inequívoca de que o veículo era conduzido pelo segundo autor no momento da infração e o motivo de não ter realizado a transferência no prazo legal, de modo que a mera declaração das partes não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos. Portanto, os autores não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.